Tribunal: TJSP
Processo: 1009456-50.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009456-50.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, são embargados CLEITON
APARECIDO DE SOUSA e CRISTIAN DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009456-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 9632
2
Voto no 9.632
Embargos de Declaração no 1009456-50.2019.8.26.0564/50000 (ref. AP 8.683)
Embargante: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Embargado: CLEITON APARECIDO DE SOUSA E CRISTIAN DE SOUSA
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Juiz: Antonio Balthazar de Matos
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I – Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ford Motor Company Brasil
Ltda em face do acórdão proferido nos autos da apelação no 1009456-50.2019.8.26.0564
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso dos Embargados.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 05.03.2020.
Recurso tempestivo.
A embargante alega erro material no acórdão guerreado, a fim de obter efeitos
modificativos, aduzindo que os juros de mora da indenização por danos morais deve incidir
desde o arbitramento e não da citação.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009456-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 9632
3
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão que
deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in “Código de
Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador, Editora Atlas, pág.
1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve ser
interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a alegações de
contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do acórdão,
confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é claro,
não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona, Fredie Didier Jr e
Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há erro material no presente caso, conforme alegado pela
Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de a parte
embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater decisões
contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e. Ministro do
STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização
- não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de
obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em tela, em que pese a irresignação da Embargante, não se extrai do v.
acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a decisão
está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as questões postas nos autos.
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13
ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009456-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 9632
4
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a decisão
de primeiro grau deveria ser parcialmente reformada.
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos fáticos e
jurídicos foram devidamente enfrentados. Vale lembrar que restou consignado no acordão
que:
Considerando as peculiaridades do caso e a demora na entrega das peças, reputo
suficiente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que compensa o
proprietário pelo dano sofrido, bem como cumpre a função punitivo-pedagógica
para que a fabricante não reincida na mesma conduta.
Sobre os danos morais incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula
362 do STJ) e juros de mora desde o ingresso da Apelada na ação (art. 405 do
CC).
Destaque-se que caracterizada a relação de consumo, sobre os danos morais
incidem juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ), sendo certo que, ao contrário do que alega a
Embargante, que trouxe jurisprudência de 2011 e 20142, tal entendimento é aplicado pelo
Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Paulista:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM VOO DUPLO DE ASA DELTA. MORTE
DA FILHA DOS AUTORES E DO PILOTO. DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS ASSOCIAÇÕES DE VOO LIVRE
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FORNECIMENTO DE
SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
7/STJ.
VALOR
DO
DANO
MORAL.
REDUÇÃO.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As agravantes, associações de voo livre,
foram condenadas em ação de indenização ajuizada por mãe e pai de vítima fatal
de acidente de voo de asa delta. 2. A Corte de origem, examinando as
circunstâncias da causa, afastou a alegação de ilegitimidade passiva das
recorrentes e concluiu pela existência de relação de consumo no caso, uma vez
que as associações atuam como intermediárias no fornecimento de serviço de
vôos duplos de asa delta, auferindo proveito econômico decorrente da cobrança
de valores vinculados à prática da atividade remunerada realizada por instrutores
a elas associados. Consignou, ademais, não ter sido comprovada a ocorrência de
qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do ar. 14, § 3o, do CDC.
Portanto, a modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável em
recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias
a título de danos morais pode ser revisto, em sede de recurso especial, quando
irrisório ou exorbitante. 4. Na hipótese, embora não configurada culpa
concorrente, não se pode ignorar que o evento danoso resultou da prática de
atividade reconhecidamente de risco a que a vítima, de livre vontade, se propôs.
As circunstâncias do evento devem ser consideradas no arbitramento da
indenização e, no caso, tendo-se em conta a singeleza das associações rés, a
2 REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe
17/11/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009456-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 9632
5
regional e a nacional, e os riscos inerentes à prática de vôo em asa delta (vôo
livre), mostra-se razoável a redução do valor da reparação por dano moral
para R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos dois autores, com juros
de mora desde a citação e correção monetária a partir desta data. 5. Agravo
interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1366621/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/09/2019).
Compra e venda. Bem móvel (roda de bicicleta Everest XC 29). Alegação de
defeito do produto. Rompimento do aro com consequente queda do acionante.
Ação indenizatória. R. sentença de procedência. Apelo só da empresa ré.
Cerceamento de defesa não configurado. Relação de consumo. Plena aplicação
do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Defeito/fato do produto indicado.
Produto que não oferece a segurança que legitimamente dele se espera.
Responsabilidade objetiva. Requerida que muito alegou, mas nada comprovou
acerca das causas excludentes da responsabilidade do art. 12, § 3o, do CDC
(ausência de defeito e/ou culpa exclusiva da vítima). Danos morais
vislumbrados,
indenização
igualmente
mantida.
Observância
da
proporcionalidade e/ou razoabilidade. Juros moratórios que incidem a partir
da citação. Sucumbência mantida. Adoção dos princípios da sucumbência e da
causalidade. Decisum mantido no essencial. Art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal. Dá-se parcial provimento ao apelo da empresa acionada. (TJSP;
Apelação Cível 1005750-60.2016.8.26.0533; Relator (a): Campos Petroni;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

TRANSAÇÕES INDEVIDAS CARTÃO DE CRÉDITO FURTO - DANOS
MORAIS I - Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova
Banco que não provou que as transações não reconhecidas pela autora foram
realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro Possibilidade de clonagem
do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o
uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas
Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral
de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada
Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno Orientação adotada
pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art.
1.036 do NCPC Súmula no 479 do STJ Declaração de inexigibilidade dos
débitos perante a autora II Negativação do nome da autora, junto aos órgãos
de proteção ao crédito, indevida Dano moral caracterizado - Ainda que não
haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível, independentemente da
comprovação do prejuízo efetivo Indenização deve ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários Indenização fixada em R$5.000,00, quantia que,
acrescida dos juros e da correção monetária, é suficiente para indenizar a autora
e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes Indenização
atualizada com correção monetária, a contar da sentença, e juros
moratórios, a contar da citação Súmula no 362 do STJ Precedentes desta C.
24a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada Ação procedente Ônus
sucumbenciais carreados ao réu - Apelo do réu improvido e apelo da autora
provido. (TJSP; Apelação Cível 1005646-15.2017.8.26.0604; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009456-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 9632
6
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende o
reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível em sede
de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito de
prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente prequestionada,
haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a tese do
prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009456-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 9632
7
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a Embargante pretende, na
verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão proferida,
devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
De rigor, a rejeição dos embargos de declaração.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, conheço e rejeito os embargos de declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator